Tribunal: TJPA
Processo: 0003379-33.2001.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003379-33.2001.8.14.0006

RECORRENTE: RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0003379-33.2001.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE: RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIA GRACIELLE REZENDE DE SOUZA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL GRAVE
. TESE REJEITADA.
No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de LESÃO CORPORAL GRAVE,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORA DOS INCISO I, § 2º DO ART. 121, DO CPB
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca da qualificadora por conta da vítima ter afirmado em juízo, que o crime teria de dado por conta da separação do casal, e que o réu não aceitava a separação e movido por ciúmes desferiu as facadas na vítima
.
Cabe assinalar que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, a análise das circunstâncias do delito, e decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio, e ainda, se caracteriza motivo fútil. Precedentes

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de Julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0003379-33.2001.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE: RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIA GRACIELLE REZENDE DE SOUZA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA
(id.
19471688
), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, incisos I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.11467749), em síntese, que no dia 12/04/2001, por volta das 08hs, o ora recorrente tentou matar, com golpes de faca, a vítima Hildalene Vicente Ribeiro, no interior da residência desta, localizada na Rua da Providência, Travessa Olímpia, nº. 05, Município de Ananindeua, tendo em seguida colocado fogo na residência. Conforme os autos, a vítima e o ora apelante viveram em regime de união estável por cerca de 05 anos, porém, estavam há dois separados, sendo a separação pelo fato de ser o recorrente usuário de entorpecentes e agredir à vítima com frequência, porém, mesmo após a separação a vítima continuou a ser importunada por aquele, que lhe fazia ameaças e afirmava que se ela se envolvesse com outro ele a mataria. Que em 11/04/2001, o recorrente viu a vítima em companhia do namorado, não esboçando qualquer reação, porém, na manhã do dia 12/04/2001, por volta das 08hs, começou a rondar a residência daquela, havendo relato de vizinhos de que afirmava que iria matá-la, invadindo a casa e passando a agredi-la fisicamente, empurrando-a sobre uma cama e,

de posse de uma faca

e passou a agredir com golpes de faca, sendo a vítima atingida na região escapular e lombar esquerda, bem como na coxa direita, tendo a vítima conseguido se desvencilhar e procurado auxílio dos vizinhos e, com a fuga desta, o ora recorrente ateou fogo na residência, fugindo em seguida.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º,

inciso I, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro
.

Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar (id.11467750)

Laudo de Exame do Local nº 009/01. (id.11467750)

A Denúncia foi recebida em

17 de outubro de 2001. (id.11467751)

Edital de Citação. (id.11467751)

Decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional em 30/07/2003. (id.11467752)

Em 03/12/2007 fora determinado o prosseguimento do feito, sem a presença do réu. (id.11467753)

Em
10/09/2022
o réu fora preso, em cumprimento ao mandado de prisão. (id.11467765)

Citação do réu em
21/09/2022. (id.11467778)

Revogação da prisão preventiva em 14/10/2022. (id.11467790)

Alvará de Soltura. (id.11467790)

Termo de Audiência e sentença de pronúncia prolatada
em 16 de fevereiro de 2024 (id.19471688), no qual, com fundamento no art. 413, do CPP pronunciou o réu RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, do CPB.

Midia de audiência. (id.19471690)

Irresignado, o ora recorrente
RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(id.19471693
),
pugnando:
1)
Desclassificação para lesão corporal – ausência de animus necandi; 2) Exclusão da qualificadora.

Em
contrarrazões

(id.19471697),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (is.19922436),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
Improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA
(id.
19471688
), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, incisos I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL.

A Defesa se insurge contra sentença de pronuncia sob o fundamentos que não há provas contundentes produzidas nos autos, que o réu tinha objetivo de ceifar a vida da vítima, em razão de ter atingindo órgãos letais, o que merece ser desclassificado o delito para lesão corporal.

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal previsto no art. 129 do Código Penal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente conseguiu a consumação do delito, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente tenha atuado sem
animus

necandi
.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, isto é, se ele efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INCISO I, § 2º DO ART. 121, DO CPB

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, § 2º, inciso I do Código Penal), sob o argumento que o Ministério Público descreveu na denúncia que a motivação do crime teria sido MOTIVO TORPE, uma vez que o crime teria sido motivado por ciúme, uma vez que o réu não se conformava com a separação do casal, de acordo com os relatos da vítima DARLENE VICENTE RIBEIRO estavam lutando em cima da cama, de sua residência, quando o réu lhe desferiu vários golpes de faca, sendo duas na costa, uma na perna e outra no rosto, que lutou muito com o acusado, porque ele queria rasgar o seu rosto, ele disse que iria fazer uma cicatriz no seu rosto que nenhum homem iria lhe querer, que preferia lhe ver no caixão do que lhe ver com outra pessoa, que durante a briga conseguiu lhe tirar a faca, desferindo alguns golpes neles com o fim de se proteger e em seguida pulou a janela, saindo correndo até um boxe, localizado

na Providência e acionou a polícia, ocasião que ao retornar para sua residência o réu teria ateado fogo na sua residência.

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca da qualificadora prevista no incisos I, § 2º, art.121, do CPB.

De acordo com os relatos da ofendida, estaria o apelante incidindo no inciso I, do § 2º do art. 121 do Código Penal que assim prescreve:

I
- Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe
;

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento da ofendida, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadoras na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação da qualificadora não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputada ao recorrente.

Cabe assinalar que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, a análise das circunstâncias do delito, e decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio, e ainda, se caracteriza motivo fútil.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é o de que cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, decidir se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe. 2. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes.) 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1128138 MG 2017/0165166-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE. CIÚMES. AFASTAMENTO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROPRIEDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, sob o entendimento de se tratar de adjetivadora manifestamente improcedente. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe". (AgRg no AREsp 1.128.138/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3. Esta Corte detém o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes. 4. Recurso provido.

(STJ - REsp: 1706918 RS 2017/0281710-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2018)

Diante dos fundamentos arguidos, não acolho o pedido em questão.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 01

de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024